Tribunal: TJPA
Processo: 0808621-83.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2025-09-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808621-83.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: WERFEN MEDICAL LTDA

AGRAVADO: SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA DA SECRETÁRIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PARÁ, COORDENADOR DE MERCADORIAS EM TRÂNSITO DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO PARÁ, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ICMS-DIFAL. COBRANÇA APÓS A LEI COMPLEMENTAR Nº 190/2022. TEMA 1093/STF. AÇÃO AJUIZADA APÓS A MODULAÇÃO DOS EFEITOS. APREENSÃO DE MERCADORIAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por Werfen Medical Ltda contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão do juízo de origem que deferiu parcialmente liminar para liberar mercadorias apreendidas, mas indeferiu o pedido de suspensão da exigibilidade do crédito tributário referente ao ICMS-Difal, no bojo de mandado de segurança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a cobrança do ICMS-Difal com base na Lei Complementar nº 190/2022 em ação ajuizada após a modulação de efeitos do Tema 1093/STF; (ii) estabelecer se é ilícita a apreensão de mercadorias como meio de coação para pagamento do tributo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão agravada observa que a ação foi proposta após o julgamento do Tema 1093/STF, não sendo alcançada pela exceção da modulação de efeitos, o que legitima a cobrança do ICMS-Difal a partir do exercício de 2022.

A edição da Lei Complementar nº 190/2022 supriu a lacuna normativa identificada pelo STF quanto à exigência de norma geral para a cobrança do DIFAL, permitindo a retomada da eficácia da Lei Estadual nº 8.315/2015.

O STF reconheceu a constitucionalidade da cobrança do DIFAL a partir da vigência da LC nº 190/2022, inclusive para operações envolvendo destinatário contribuinte do ICMS.

A jurisprudência do TJPA e do STF ratifica a validade da cobrança do DIFAL no ano-calendário de 2022, não cabendo suspensão da exigibilidade do crédito tributário correspondente em ações ajuizadas posteriormente a 24/02/2021.

A liminar foi parcialmente deferida no juízo de origem, com liberação das mercadorias, afastando o risco imediato e não se verificando a ocorrência de sanção política, mas sim atuação fiscal legítima.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

É legítima a cobrança do ICMS-Difal com base na Lei Complementar nº 190/2022 nas ações ajuizadas após a modulação dos efeitos do Tema 1093/STF.

A apreensão de mercadorias com finalidade fiscalizadora, desde que acompanhada de liberação mediante liminar, não configura sanção política nem coação para pagamento de tributo.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 150, I; EC nº 87/2015; LC nº 190/2022.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 1.287.019 (Tema 1093), j. 24.02.2021; STJ, AgRg nos EDcl nos EAREsp 1.421.395/PR, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 05.12.2023; TJPA, AgInt nº 0820565-19.2022.8.14.0000, Rel. Des. Mairton Marques Carneiro, j. 13.05.2024; TJPA, AI nº 0805446-52.2021.8.14.0000, Rel. Des. Maria Elvina Gemaque Taveira, j. 12.09.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.
Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0808621-83.2023.8.14.0000

AGRAVANTE:
WERFEN MEDICAL LTDA

AGRAVADO:
ESTADO DO PARÁ

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE

AGRAVO INTERNO
(ID n. 24166886)

interposto por

WERFEN MEDICAL LTDA
, em face da Decisão Monocrática de ID n. 23884247 que conheceu e negou provimento ao recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pela agravante, mantendo a decisão interlocutória proferida no 1º grau (Processo nº 0837139-53.2023.8.14.0301) que concedeu parcialmente a liminar para liberar mercadorias apreendidas, indeferindo, todavia, o pedido de suspensão da exigibilidade do crédito tributário referente ao ICMS-Difal, na Ação de Mandado de Segurança de origem.

Em suma, a empresa agravante reitera a fundamentação já combatida no recurso anterior, reitera a ilegalidade da cobrança e a inaplicabilidade do Tema 1093/STF ao caso concreto, sustentando que se trata de operações cujo destinatário é contribuinte do ICMS, situação não abrangida pelo referido precedente.

Afirma que, a apreensão de mercadorias como meio de coação para pagamento do tributo viola a Súmula 323 do STF e pleiteia o reconhecimento da ilegitimidade da cobrança, bem como a proibição de apreensões futuras com esse fim.

Contrarrazões apresentadas (Conforme ID n. 25571448), na ocasião o agravado defende a manutenção da decisão monocrática.

É o relatório
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a necessidade de reforma da Decisão monocrática por mim proferida, que conheceu e negou provimento ao recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pela agravante, mantendo a decisão interlocutória proferida no 1º grau (Processo nº 0837139-53.2023.8.14.0301) que concedeu parcialmente a liminar para liberar mercadorias apreendidas, indeferindo, todavia, o pedido de suspensão da exigibilidade do crédito tributário referente ao ICMS-Difal, na Ação de Mandado de Segurança de origem.

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EM AGRAVO INTERNO QUE REPRODUZ FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência firmada no âmbito deste Tribunal Superior, a reprodução dos fundamentos da decisão monocrática no voto do Relator, proferido em sede de agravo interno, mormente quando ratificado pelo respectivo órgão julgador, não é capaz de gerar a nulidade do aresto, desde que haja o efetivo enfrentamento das matérias relevantes suscitadas nas razões recursais, como ocorreu no caso em exame.

2. As decisões judiciais devem ser fundamentadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo análise pormenorizada de cada prova ou alegação das partes, nem que sejam corretos os seus fundamentos (Tema nº 339/STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg nos EDcl nos EAREsp: 1421395 PR 2018/0338776-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 29/11/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 05/12/2023).

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 23884247):

“(...)
Decido
.

Inicialmente cabe destacar que o presente
Recurso De Agravo Interno
(Id.14607100) interposto por
WERFEN MEDICAL LTDA
encontra-se
prejudicado em razão do julgamento do presente

Agravo de Instrumento (Id. 14340483)
. Com a análise e decisão do agravo de instrumento, restaram esgotadas as questões nele debatidas, tornando desnecessária a apreciação do Agravo Interno.

Juízo de Admissibilidade

Presentes os pressupostos recursais,
conheço do Recurso de Agravo de Instrumento.

Importa observar que o alcance do Agravo de Instrumento se limita ao exame do acerto ou desacerto do que foi decidido pelo Juízo a quo, sendo vedado analisar matéria que não foi apreciada pela decisão recorrida, visando, desta forma, impedir que seja antecipado o julgamento de mérito da lide em 2º grau.

Mérito

O Agravante manifesta sua insurgência contra a decisão proferida pelo juízo de primeiro grau, que indeferiu o pedido de liminar para suspensão da exigibilidade do crédito tributário, relativo à cobrança de ICMS/DIFAL.

Conforme argumentado, o magistrado singular fundamentou sua decisão no entendimento de que haveria absoluta simetria entre o objeto do pedido de tutela antecipada e o mérito da ação principal. Dessa forma, considerou que o deferimento da medida liminar implicaria na antecipação integral do provimento final, o que seria incompatível com a análise preliminar característica desta fase processual, uma vez que a questão ainda depende de instrução probatória e julgamento definitivo.

O Agravante, entretanto, argumenta que a decisão lhe causa grave prejuízo, especialmente em razão da manutenção da exigibilidade do crédito tributário, que considera indevido, e sustenta que estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No que diz respeito ao primeiro requisito, relativo à probabilidade do direito, destaca-se que o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar conjuntamente o Recurso Extraordinário (RE) nº 1.287.019, com repercussão geral reconhecida (Tema 1093), e a Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) nº 5.469, consolidou o entendimento acerca da inconstitucionalidade da cobrança do DIFAL (Diferencial de Alíquota do ICMS) em situações onde ainda não tenha sido editada lei complementar nacional regulamentando a matéria, conforme exigido pela Emenda Constitucional nº 87/2015.

No julgamento, a Suprema Corte reconheceu que, sem a edição da referida lei complementar, os Estados não possuem competência para instituir validamente o DIFAL, considerando a ausência de regulamentação nacional como elemento essencial para a exigência do tributo.

Contudo, com vistas à preservação da segurança jurídica e à mitigação de impactos econômicos e administrativos, o STF procedeu à modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade. Por força dessa modulação, os efeitos da decisão foram postergados para o início do exercício financeiro seguinte, ou seja, a partir de 1º de janeiro de 2022. A exceção ficou restrita às ações judiciais que já estavam em andamento na data do julgamento, ocorrido em 24 de fevereiro de 2021, permitindo que tais demandas fossem decididas com base na inconstitucionalidade anteriormente reconhecida.

Esse posicionamento é relevante para a análise do caso concreto, na medida em que direciona a aplicação da legislação tributária e define os contornos da probabilidade do direito alegado pelo Agravante.

Pois bem.

No caso concreto, verifica-se que a presente ação não estava em curso na data do julgamento do Tema nº 1093 pelo Supremo Tribunal Federal (STF), sendo ajuizada posteriormente ao referido pronunciamento. Dessa forma, a demanda não se enquadra na exceção prevista na modulação dos efeitos da decisão, que restringiu a declaração de inconstitucionalidade àquelas ações já em andamento na data do julgamento (24/02/2021). Em consequência, a cobrança do DIFAL permanece válida até o exercício financeiro seguinte, ou seja, até 31/12/2021.

Ademais, com a edição da Lei Complementar nº 190/2022, foi estabelecido o suporte normativo nacional necessário para a regulamentação da cobrança do DIFAL, permitindo que a Lei Estadual nº 8.315/2015 voltasse a produzir efeitos regulares a partir desse marco. Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal, no âmbito do Recurso Extraordinário nº 1.287.019/DF (Tema nº 1093), corroborou essa interpretação, com referência aos precedentes RE nº 917.950/SP-AgR e RE nº 1.221.330/SP (Tema nº 1.094), firmando que a exigibilidade do DIFAL, com base em legislação estadual compatível, é válida no ano-calendário de 2022.

Esse entendimento encontra respaldo na jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJE/PA), que tem reiterado que, após a edição da LC nº 190/2022, a cobrança do DIFAL realizada no ano-calendário de 2022 é legítima, não cabendo, portanto, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário correspondente.

DIREITO TRIBUTÁRIO – RECURSO DE AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - APLICAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 190/2022 – INSTITUIÇÃO DO DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DE ICMS (DIFAL) – DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM ADINs - A LEI COMPLEMENTAR Nº 190/2022 FOI PROMULGADA COM O INTUITO DE ESTABELECER NORMAS GERAIS NECESSÁRIAS PARA A EFETIVAÇÃO DA COBRANÇA DO DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DO ICMS, CONFORME A PREVISÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 87/2015, NÃO IMPLICANDO CRIAÇÃO OU MAJORAÇÃO DE TRIBUTOS, SENDO TAIS COMPETÊNCIAS RESERVADAS ÀS LEIS ESTADUAIS. A FUNÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR É A DE VEICULAR NORMAS GERAIS, SEM INTRODUZIR LIMITAÇÕES AO PODER DE TRIBUTAR DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL, ALÉM DAQUELAS PREVISTAS NA CF/88. NO CONTEXTO DAS ADINS 7066, 7078 E 7070, O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL CONCLUIU QUE A REFERIDA LEI COMPLEMENTAR NÃO CRIA NEM MAJORA TRIBUTOS, E QUE A CLÁUSULA DE NOVENTENA, APESAR DE INSERIDA PELO LEGISLADOR COMPLEMENTAR INFRACONSTITUCIONAL, NÃO É MANDATÓRIA POR FORÇA CONSTITUCIONAL. O TRIBUNAL, PORTANTO, RECONHECEU A CONSTITUCIONALIDADE DA VIGÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR NOVENTA DIAS APÓS SUA PUBLICAÇÃO, VALIDANDO A COBRANÇA DO DIFAL PELOS ESTADOS SEM A NECESSIDADE DE OBSERVAR A ANTERIORIDADE ANUAL OU NONAGESIMAL. A DECISÃO DO STF REFORÇA QUE A COBRANÇA DO DIFAL, CONFORME ESTABELECIDO PELA LC 190/2022 E PELA EC 87/2015, É UM MECANISMO DE DISTRIBUIÇÃO DE RECEITAS ENTRE ENTES FEDERATIVOS SEM QUE ISSO CONSTITUA UMA NOVA TRIBUTAÇÃO. RESSALTA-SE, ADEMAIS, QUE A REGULAMENTAÇÃO E A TEMPORALIDADE DA TRIBUTAÇÃO, NESTE CASO, SÃO PRERROGATIVAS ESTADUAIS, CONFORME EXPLICITAMENTE PREVISTO NA NORMA CONSTITUCIONAL.
RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NO MÉRITO, DESPROVIDO
. (TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0820565-19.2022.8.14.0000 – Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 13/05/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. LIMINAR DEFERIDA. ICMS. OPERAÇÕES INTERESTADUAIS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA. CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE. NECESSIDADE DE LEI COMPLEMENTAR. APLICAÇÃO DO TEMA 1093 DO STF. ADVENTO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 190/2022. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA DO TRIBUTO A PARTIR DE 2022. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0804144-17.2023.8.14.0000 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 22/05/2023).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO LIMINAR.
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE ICMS DECORRENTE DO DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (DIFAL).
DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PROFERIDA PELO STF NO JULGAMENTO DO RE Nº 1287019 E DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 5469. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (2022) E PARA AS AÇÕES AJUIZADAS ATÉ A DATA DO JULGAMENTO OCORRIDO EM 24.02.2021. AÇÃO AJUIZADA POSTERIORMENTE NÃO ABRANGIDA PELA MODULAÇÃO.
REGULARIDADE NA EXIGÊNCIA DO DIFAL.
MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO DO PEDIDO LIMINAR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a decisão agravada que indeferiu o pedido liminar do mandado de segurança, por meio do qual os Recorrentes objetivam a suspensão da exigibilidade do ICMS decorrente do Diferencial de Alíquota (DIFAL), que consiste na diferença obtida entre a alíquota interna da UF do destinatário e a alíquota interestadual.

2. A modulação realizada pelo STF no julgamento da ADI nº 5469 definiu que a inconstitucionalidade do DIFAL, em decorrência da inexistência de Lei Complementar que discipline a matéria, deve ser considerada a partir do ano 2022, excetuando-se apenas as ações em andamento na data do julgamento ocorrido em 24.02.2021.

3. A ação originária foi ajuizada em 19.05.2021, ou seja, após o julgamento realizado pela Corte Suprema em 24.02.2021, não estando, portanto, abrangida pela exceção da modulação dos efeitos da decisão.

4. A pretensão da Recorrente contraria a própria finalidade da modulação dos efeitos da decisão, que é estabelecer segurança jurídica às relações existentes na ocasião do julgamento. Precedentes.

5. Recurso conhecido e não provido à unanimidade. (TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0805446-52.2021.8.14.0000, Relator: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 12/09/2022, 1ª Turma de Direito Público).

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
e no
MÉRITO, NEGO-LHE PROVIMENTO
, devendo ser mantida a decisão recorrida. (...)”

Ora, sem maiores delongas, até mesmo em razão de a decisão vergastada transcrita ao norte ter esmiuçado os inconformismos trazidos pela agravante neste recurso, não há o que se falar em reforma da decisão monocrática, pois, repise-se, restou cristalino o entendimento que fundamentou a decisão ora combatida, no sentido de negar provimento ao agravo de instrumento e manter a decisão interlocutória proferida no 1º grau, que concedeu parcialmente a liminar para liberar mercadorias apreendidas, indeferindo, todavia, o pedido de suspensão da exigibilidade do crédito tributário referente ao ICMS-Difal, na Ação de Mandado de Segurança de origem.

De início, cabe destacar que a decisão em atenção tratou de maneira devida dos pontos suscitados pela agravante, não restando dúvidas quanto à sua validade e procedência.

Consultando os autos, bem como os fundamentos apresentados em sede decisória, é possível chegar à conclusão de que a decisão monocrática enfrentou adequadamente as questões postas, fundamentando-se em precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal, em especial o RE 1.287.019 (Tema 1093), no qual se assentou a inconstitucionalidade da cobrança do DIFAL sem a prévia edição de lei complementar, com modulação dos efeitos a partir de 1º de janeiro de 2022, com exceção das ações judiciais ajuizadas até 24/02/2021.

No caso concreto, considera-se que a ação foi proposta após essa data, razão pela qual a cobrança do DIFAL com fundamento na Lei Complementar nº 190/2022 se apresenta legítima, inclusive quando destinada a consumidor final contribuinte, como é o caso dos autos, haja vista que o referido diploma normativo, ao regulamentar a EC nº 87/2015, contempla ambos os cenários.

Quanto à apreensão de mercadorias, verifica-se que a liminar foi parcialmente deferida no juízo de origem para liberar as mercadorias apreendidas, o que demonstra que o risco imediato foi afastado.

Destarte, não vislumbro motivos para reformar a decisão agravada, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da decisão monocrática de ID n. 23884247, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 22/09/2025